Tribunal: TJMT
Processo: 0000783-15.2002.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000783-15.2002.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GONCALO TEODORO FERNANDES (APELANTE), LEOCADIO SANTANA DA SILVA (VÍTIMA), EVA MACHADO GONCALVES - CPF: 655.142.201-25 (ASSISTENTE), ELIETE SEBASTIANA MAGALHAES - CPF: 991.471.061-15 (ASSISTENTE), MARIA LUCIA SANTANA DA SILVA - CPF: 960.699.101-68 (ASSISTENTE), TEREZINHA SANTANA DA SILVA - CPF: 654.263.471-15 (ASSISTENTE), DIVAIR EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 229.768.841-53 (ASSISTENTE), PEDRO CARLOS CARLOTTO - CPF: 037.003.549-67 (ASSISTENTE), MANOEL LUIZ SANTANA DA SILVA (VÍTIMA), JOCEMAR GOMES MACAUBA (ASSISTENTE), SALOMÃO FRANCISCO GOMES BEZERRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BIBIANO VIEIRA DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE MANIFESTA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória do Tribunal do Júri que impôs pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, previstos no art. 121, § 2o, II, e art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. O pedido principal busca a submissão a novo julgamento em razão de a decisão ser manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática do homicídio qualificado consumado, mostra-se manifestamente contrária às provas judicializadas, de modo a justificar a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não impede a anulação do julgamento quando a decisão se mostra dissociada das provas produzidas em juízo (CF, art. 5o, XXXVIII, c; CPP, art. 593, III, d).

4.
Os elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório não comprovam de forma segura a autoria do homicídio consumado em relação ao apelante, havendo indícios apenas de sua participação na tentativa de homicídio contra a segunda vítima.

5.
As declarações indiretas e testemunhos colhidos apenas na fase inquisitorial não possuem força probatória suficiente para
fundamentar condenação, à luz do art. 155 do CPP e da jurisprudência consolidada.

6.
A autoria do homicídio consumado recai de forma consistente sobre corréu diverso, conforme reconhecido pela vítima sobrevivente e pelo próprio corréu em interrogatório.

7.
Diante da interdependência das provas e do concurso formal impróprio entre os delitos, impõe-se a anulação integral do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão do Tribunal do Júri deve ser anulada quando se mostra manifestamente contrária às provas produzidas em juízo.

2.
Elementos colhidos apenas na fase inquisitorial e testemunhos indiretos não são aptos, por si sós, a embasar condenação criminal.

3.
A insuficiência de prova judicializada sobre a autoria do crime impõe novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c; CP,
arts
. 121, § 2o, II, 14, II, e 70; CPP,
arts
. 155 e 593, III, d
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.348.254/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.08.2023; STJ,
AgRg
no HC 866.834/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2.747.152/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Gonçalo Teodoro Fernandes
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000783-15.2002.8.11.0042
, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, o condenou pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) praticado contra a vítima
Manoel Luiz Santana da Silva
, e; homicídio qualificado consumado (art.
121, §2o, II do Código Penal), praticado contra a vítima
Leodácio
Santana,
à pena de 25 (vinte e cinco) anos
de reclusão
, em regime inicial fechado
(Id.
299696867).

Inconformado, o apelante, por intermédio de sua defesa, nas razões vistas no Id. 299696873 postula
a sua submissão a novo julgamento, em razão de a decisão ser manifestamente contrária às provas destes autos
. E, subsidiariamente requer a revisão das penas aplicadas para ambos os crimes. Por fim,
prequestiona
a matéria discutida neste recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 299696876).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, é pelo p
rovimento do recurso
(Id. 313048854), consoante entendimento assim sumariado:

Sumário: Sentença penal condenatória – réu condenado pelas condutas tipificadas pelo artigo 121, §2o, inciso II (motivo fútil) do Código Penal (homicídio consumado) e artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), a pena total (artigo 70 do CP) de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado – Irresignação defensiva – Mérito: PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS: decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, referente aos fatos relacionados ao homicídio consumado, considerando o conjunto probatório produzido nos autos – condenação do recorrente que está em descompasso com o acervo de provas, especialmente, na fase judicial e plenária – precedentes judiciais – acolhimento do pleito defensivo para realização de novo julgamento pelo júri – anulação integral do julgamento diante das provas interdependentes – prejudicialidade dos pedidos subsidiários – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id. 214085241, narra os fatos desta forma:

No dia 08 de junho de 1.997, na parte da tarde, as vítimas LEODACIO SANTANA DA SILVA (brasileiro, casado, com 32 anos de idade, filho de Martinho R. da Silva e de Lúcia Clarinda S. da Silva) e MANOEL LUIZ SANTANA DA SILVA (brasileiro, casado, pedreiro, natural de Chapada dos Guimarães- MT, com 22 anos de idade, filho de Lúcia Clarinda Santana da Silva) rumaram até a residência dos dois primeiros denunciados, situada na Quadra 45, Lote 08, Rua SD, no Bairro Nova Esperança, nesta capital, tendo por objetivo conversar com o primeiro agente (ROBERTO CARLOS FERNANDES), uma vez que o mesmo havia dado uma surra em sua companheira (MARIA LUCIA SANTANA DA SILVA), que era irmã das mesmas (vitimas).

Após a conversa amigável, e considerando-se que Maria Lucia Santana da Silva, irmã das vítimas, afirmou que pretendia continuar morando com o primeiro denunciado (ROBERTO CARLOS), os protagonistas mudaram de assunto, passando inclusive a um momento amigável, ingerindo algumas cervejas.

Em seguida as vítimas saem por alguns instantes, para se locomover até o Bairro Pedra 90, para conversar com um amigo mecânico, deixando no local os capacetes (estavam de moto). Ao retornarem ao local, para pegar os capacetes e irem embora, os dois primeiros agentes (ROBERTO CARLOS e GONÇALO TEODORO), iniciam uma agressão verbal as vítimas, dizendo que
as mesmas
teriam ido naquele local para
afronta-los
, e que então teriam que assim proceder, sendo sempre negado pelas vítimas.

Em seguida os dois primeiros agentes, juntamente com o terceiro agente (BIBIANO), sacam de suas armas de fogo, com as quais efetuam diversos disparos contra as vítimas, produzindo na primeira (LEODACIO), os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 23/28, que foram a causa eficiente de sua morte, e na segunda (MANOEL), os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 35/38.

Com relação a segunda vítima (MANOEL), os agentes deram início a execução de um crime de homicídio, que não se consumou por
circunstancias
alheias
a
vontade
dos mesmos
, quais sejam, erro de pontaria, gestos de defesa da vítima, bem como imediato socorro a mesma prestado.

Digno de nota o fato que impossível se torna descrever com riqueza de detalhes, a exata participação de cada denunciado, porquanto no decorrer das investigações não foi possível descortinar quem efetivamente acertou qual das vítimas, sendo certo, no entanto, que ambos agiram ligados por uma unidade de propósito.

Considerando-se que os crimes foram praticados simplesmente porque as vítimas tentaram apaziguar os ânimos existente entre o primeiro denunciado e sua companheira (irmã das vítimas), tem-se que foram os homicídios cometidos mediante motivo fútil.

E ainda, tendo em vista que as vítimas estavam desarmadas, enquanto os agentes, além de serem em número superior, estavam armados e atiraram a curta distância, conclui-se que foram os crimes cometidos mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos”

Diante do exposto, os denunciados violaram as disposições do artigo 121 § 2o, incisos II e IV e artigo 121 § 2o, incisos II e IV c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra os mesmos se oferece a presente denuncia, requerendo a Vossa Excelência digne-se em recebe-la, determinando as citações dos denunciados para interrogatórios e demais atos do processo, sob pena de revelia, ouvindo-se as testemunhas do rol abaixo, cuja intimação se requer, julgando-a, ao final, totalmente procedente, para o fim especial de pronuncia-los, para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, II (motivo fútil) do Código Penal, em relação a vítima
Leodácio
Santana da Silva e homicídio qualificado tentado, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, II (motivo fútil) c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, em relação a vítima Manoel Luiz Santana.

Posto isto, passo a análise das insurgências recursais.

Como cediço, a
apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, somente pode ser acolhida quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos.

Importante ressaltar que, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, c, da CF), a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri só é admissível quando a decisão for completamente dissociada das provas produzidas, revelando-se arbitrária e sem qualquer amparo no conjunto probatório.

Com efeito, analisando minuciosamente o acervo probatório, verifico que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não demonstram, com a segurança necessária, que o apelante tenha efetuado disparos contra a vítima
Leodácio
Santana da Silva.

No caso, a
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelo
boletim de ocorrência (Id. 214085241, p. 11-12), laudo pericial de necropsia (Id. 214085241, p. 33-39), certidão de óbito (Id. 214085241, p. 88).

Contudo, no que concerne à
autoria delitiva
em relação ao crime de homicídio consumado (vítima
Leodácio
), as provas judicializadas mostram-se insuficientes para embasar um decreto condenatório, inclusive, neste sentido é o judicioso parecer chancelado pela insigne Procuradora de Justiça, doutora Ana Cristina Bardusco Silva, jurista de escol que enobrece a cúpula ministerial de segundo grau..

Com base nos autos, colhe-se que, ainda na fase inquisitorial, foram colhidos diversos depoimentos
dentre
eles, destacam-se os relatos prestados pelas testemunhas e partes envolvidas, os quais apontam, de forma ainda incipiente e por vezes contraditória, que Roberto Carlos, Gonçalo Teodoro e Bibiano teriam participado da ocorrência,
como muito bem ponderado pela Procuradoria-Geral de Justiça. Confira-se:

Manoel Luiz Santana da Silva (vítima): “(...) QUE, esclarece o declarante que se encontrava em companhia de seu irmão LEODÁCIO SANTANA DA SILVA, o qual fora vítima de
Homicidio
, pelos mesmos [Roberto Carlos e Gonçalo Teodoro]; QUE, o declarante e seu irmão LEODÁCIO, foram até o bairro Nova Esperança, a fim de terem uma conversa com ROBERTO CARLOS, marido da irmã do declarante, pois este havia dado uma surra na mesma, mas chegando lá VERA disse que não queria ir embora com eles, que iria tentar mais uma vez; QUE, após conversar com VERA e ver que esta estava afim de tentar novamente, foram para a casa do Sr. MARCELINO, pai de ROBERTO GONÇALO, e tomaram três cervejas juntos, conversaram e até brincaram, ou seja, o declarante, seu irmão que faleceu, Gonçalo, Roberto, Sr. Marcelino e D. Maria, esposa do Sr. MARCELINO, que após isso o declarante e seu irmão LEODÁCIO, foram para o Bairro Pedra 90, na casa de um mecânico de moto, para dar uma olhada na digo, na casa de um mecânico que havia arrumado a moto de LEODACIO, para pagar duas cervejas para ele, como forma de agradecimento; QUE, após retornaram para a casa do Sr. MARCELINO, para apanhar os capacetes, e depois irem embora, porém quando chegaram ali encontraram GONÇALO, ROBERTO e BOBIANO ( sic ), na porta, momento em que LEODACIO
fêz
a volta com moto e apanharam os capacetes que estava pendurado em uma árvore em frente à casa de Sr. MARCELINO, ROBERTO CARLOS, chamou-os dizendo que queria ter uma conversa com ambos, e estes responderam que estavam (...) com pressa; QUE, ROBERTO falou "VOCES VIERAM AQUI, PARA FAZER ALGUMA COISA, AGORA VÃO TER QUE FAZER", e estes responderam "QUE, NADA RAPAZ, VIEMOS APENAS VER A NOSSA IRMÃ, E ESTAMOS INDO EMBORA"; QUE, ROBERTO falou que no bairro onde os mesmos moravam não tinha Homem, mas que ali tinha, LEODÁCIO respondeu: "VOCE NÃO ACHOU HOMEM, PORQUE VOCE NÃO FOI NA MINHA CASA"; QUE, em seguida ROBERTO, alertou que o declarante e seu irmão iriam morrer, pois ele estava armado além de GONÇALO e BOBIANO (sic), ato contínuo ROBERTO deu
um murro no rosto de LEODÁCIO, o qual caiu, e quando este estava se levantando, recebeu tiros do revólver de ROBERTO e GONÇALO, que o declarante correu para socorrer seu irmão, este encostou em uma cerca, dizendo ainda "EU SOU HOMEM", os marginais continuaram atirando nele, momento em que o declarante percebeu que ROBERTO estava colocando mais munições no revólver, rumou para o lado dele, quando recebeu um tiro embaixo do ouvido direito, desmaiando em seguida; QUE, o declarante não viu quem atirou, mas sua irmã VERA disse que quem atirou no declarante foi GONÇALO, QUE, o declarante foi socorrido por terceiros, o qual ficou sob cuidados médicos durante três dias, enquanto que seu irmão ficou no local morte, até ser liberada para o I.M.L., enquanto que os autores evadiram-se do local, tomando rumo ignorado; QUE, esclarece o declarante que GONÇALO, ROBERTO BOBIANO (sic), prometeram que vão matar a
familia
toda do declarante (...)”. (destacou-se) (ID: 214085241 – pág. 24/25)

Eva Machado Gonçalves (esposa da vítima
Leodácio
): “(...) QUE, a declarante é esposa da vítima de
Homicidio
LEODÁCIO SANTANA DA SILVA, ocorrido no dia 08.06.97 às 18:00 horas; QUE, esclarece a declarante que seu marido ficou sabendo que sua irmã VERA LUCIA, a qual vive maritalmente com o indiciado ROBERTO CARLOS FERNANDES, havia sido espancada por ele, sendo que tal fato sempre ocorreu; QUE, no dia 08.06, LEODÁCIO, disse para a declarante que iria até o Bairro Pedra 90, na residência da sua irmã e ROBERTO, para ter um conversa com o mesmo, a respeito da "surra" que este havia dado em sua irmã; QUE, a declarante ficou sabendo através de seu cunhado EMANUEL LUIZ SANTANA DA SILVA, o qual fora vítima também de Tentativa de
Homicidio
, pois se encontrava em companhia do falecido; QUE,
eclarece
a declarante que tudo aconteceu no Bairro Nova Esperança, na residência do Sr. MARCELINO DA CRUZ FERNANDES, pai dos autores do delito; QUE, quando seu marido fora morto, este já estava saindo com sua moto e seu irmão Emanuel Luiz Santana, quando foi chamado pelos indiciados ROBERTO CARLOS e GONÇALO TEODORO FERNANDES, ambos armados de revólver efetuaram vários disparos contra as vítimas,(...) que seu marido teve morte instantânea e seu cunhado foi alvejado na face, o qual se encontra ainda hospitalizado no P.G.M. de Cuiabá. Que, esclarece a declarante que ROBERTO CARLOS, é alcoólatra e viciado em drogas, já possui passagens por esta delegacia, sendo a última a três meses aproximadamente, por haver ameaçado seu próprio (...) e populares, com uma espingarda cal. 36, cano serrado, e que a mulher do mesmo VERA LUCIA, irmã das vítimas, também está ameaçada de morte por ele, e segundo informações os indiciados estão tranquilamente no bairro Nova Esperança. (...)”. (destacou-se) (ID: 214085241 – pág. 16/17)

Eliete Sebastiana Magalhães (vizinha do pai do réu): “(...) QUE, a declarante é vizinha do Sr. MARCELINO, pai de ROBERTO CARLOS FERNANDES e GONÇALO TEODORO FERNANDES, autores do crime de
Homicidio
e Tentativa de
Homicidio
, ocorrido no dia 08.06.97, por volta das 18:00 horas; QUE, a declarante esclarece que no dia do fato as vítimas LEODÁCIO e MANOEL LUIZ, chegarem na casa do Sr. MARCELINO, que LEODÁCIO, foi até o bar da
declarente
comprou quatro cervejas, que
tomaram na casa do Sr. MARCELINO, as vítimas e indiciados, que não houve nenhuma discussão; QUE, a declarante ficou sabendo que os irmãos LEODACIO MANDEL, foram buscar VERA LUCIA, irmã dos mesmos e esposa de ROBERTO, porque esta havia levado uma surra do ROBERTO, porém como VERA não quis acompanhar os irmãos, ROBERTO sempre foi uma pessoa difícil de conviver, que é "estourado", ignorante e violento, que só anda armado e segundo comentários é
usuario
de drogas, que por qualquer motivo ele fala de "FAZER O PÉ" da pessoa; QUE, no dia do evento ROBERTO foi no bar da declarante, após as vítimas terem saído dali e ido para Pedra 90; QUE, ROBERTO chegou no bar de declarante e comprou uma garrafa da pinga; QUE, em seguida a declarante foi até a casa do pai de ROBERTO e GONÇALO para apanhar quatro garrafas de cerveja vazia que estavam lá, e esta teve oportunidade de ouvir GONÇALO dizendo que não tinha gostado do jeito que os cunhados de ROBERTO tinha chegado ali, momento em que a declarante falou "MAS PORQUE, ELES CHEGARAM BRINCANDO, BEBERAM, CONVERSARAM", e ROBERTO falou "EU TENHO QUE FAAZER ( sic ) O PÉ DOS MEUS (...) CUNHADOS HOJE, SEM FALTA"; QUE, ato contínuo a declarante passou a dar conselhos para ROBERTO e GONÇALO, sendo que Gonçalo falou que se
mechessem
( sic ) com ROBERTO iria
mecher
( sic ) com ele também, em seguida chegou ali BIBIANO, morador do Pedra 90, e amigo de ROBERTO, o qual também falou que estava junto com ROBERTO e GONÇALO, ROBERTO não gostou da declarante ficar dando conselhos sacou de um revólver e disparou um tiro próximo ao pé de declarante, dizendo ainda que iria dar outro, se esta não saísse dali a não parasse de defender LEODACIO e MANOEL; QUE, MARCELINO ficou bravo com ROBERTO e este mentiu que não era bala de verdade e que era "chumbinho", em seguida a declarante saiu dali e foi para sua casa e bar, e
passado
alguns minutos a declarante ouviu vários disparos de arma de fogo, porém esta não saiu de
sue
casa, com medo de bela perdida; QUE, após ficar silencio a declarantes saiu para fora a via o corpo de LEODACIO, já sem vida caído no portão da casa de Sr. MARCELINO, e MANOEL caído com um tiro no pescoço, momento em que este pediu a declarante que socorresse ele, dizendo "MATARAM MEU IRMÃO, QUE COVARDIA QUE FIZERAM", em seguida desmaiou, a declarante pediu ajuda para um carro que ia passando, o qual socorreu MANOEL; QUE, os indiciados evadiram-se dali, porém esclarece a declarante que na semana passada viu GONÇALO e ROBERTO na estrada do Rio Manso, quando
esta
se encontrava na companhia de seu marido no caminhão de gás, que o mesmo trabalha; QUE, nesta semana o marido da declarante LUIZ DA SILVA MAGALHÃES, conversou com um proprietário de um bar, que fica na estrada do Rio Manso, e este disse que havia passado ali dois homens armados, e que deles, sendo este o ROBERTO, queria até bater no mesmo, porque queria um copo de pinga, e quanto ao BIBIANO a mesma ouviu dizer que este não saiu do Pedra 90. (...)”. (destacou-se) (ID: 214085241 – pág. 26/27)

Marcelino da Cruz Fernandes (pai dos réus Roberto e Gonçalo): “(...) QUE, é progenitor dos indiciados ROBERTO CARLOS FERNANDES e GONÇALO TEODORO FERNANDES; QUE, esclarece o declarante que no dia 08.06.97 às 15:30 horas chegou ali na casa do declarante os irmãos LEODACIO e MANOEL, cunhados de ROBERTO CARLOS, e que as vítimas
em nenhum momento discutiram ou deram e entender que foram ali procurar “confusão”, muito pelo contrário LEODACIO foi até o bar da D. ELIETE comprou quatro cervejas, tomaram, após foram (as vítimas) para o bairro Pedra 90, deixando guardado ali os capacetes, pois estavam de moto; QUE, por volta das 18:00 horas, os irmãos retornaram, mas quando estavam chegando ROBERTO já estava esperando eles na frente da casa, momento em que LEODACIO disse que ia se despedir da CONVERSA SÉRIA”, que LEODACIO e MANOEL, acompanharam ROBERTO, aparentando estarem alegres, e sem nenhuma segunda intenção, ato contínuo o declarante viu quando ROBERTO deu um murro no rosto de LEODACIO, o qual caiu em seguida, momento em que MANOEL foi em socorro ao irmão, já receberam um tiro no pescoço, (ilegível) quem atirou no MANOEL foi BIBIANO (ilegível) é que estava armado de revólver cal. 38, enquanto que ROBERTO estava com um revólver cal. 22, e GONÇALO com um 32; QUE, em seguida ROBERTO começou a disparar em direção a LEODACIO, o qual recebeu aproximadamente nove tiros, tendo morte instantânea, que em seguida os autores, ou seja GONÇALO e ROBERTO foi quem atirou no LEODACIO, foragiram dali, enquanto que BIBIANO, o declarante não viu que rumo tomou; QUE, esclarece o declarante que GONÇALO foi quem deu o ultimo disparo que o declarante pode ver que acertou em cima do coração de LEODACIO, e foi com esse tiro que ele caiu e não levantou mais, morrendo na hora; QUE, esclarece o declarante que desde o dia do crime, não viu mais os seus filhos e nem notícia dos mesmos, inclusive já
foi
várias intimações em sua casa, mas este não pode ajudar a
policia
, pois não sabe do paradeiro de seus filhos, diz ainda que se soubesse entregaria os mesmos para a
policia
. (...)”. (destacou-se) (ID: 214085241 – pág. 28/29)

Maria Lúcia Santana da Silva (irmã das vítimas – esposa do réu Roberto): “(...) QUE, a declarante vive maritalmente com ROBERTO CARLOS FERNANDES, a sete anos, que de tal convivência tiveram três filhos, menores; QUE, ROBERTO sempre foi um homem estúpido, violente e agressivo com a declarante; QUE, nos últimos anos, ou seja desde (ilegível) anos passados, quando a declarante teve o seu primeiro filho, a qual se encontra com idade de seis anos, ROBERTO, passou a espancar a declarante, a dizer que se caso
esta
deixasse ale, a mesma não ficaria viva, pois ele a mataria; QUE, continuou com o mesmo por ameaça a
mêdo
de denunciar às autoridades e ser pior, e que também pelos seus três filhos, os quais ROBERTO nunca deixou faltar nada; QUE, a uma semana antes do crime, ROBERTO, bateu na declarante, deu-lhe uns tapas e chutes, e os irmãos da mesma ficaram sabendo; QUE, esclarece a declarante que ROBERTO é viciado em drogas, e quando este fuma "maconha" fica calmo, mas quando está sem a droga, é que ele fica violento a sem motivo algum espancava a mesma; QUE, no dia 08.06.97, por volta das 15:00 horas, chegou ali na sua casa o seu irmão MANOEL SANTANA DA SILVA, a qual perguntou a declarante se ela estava bem, se esta não queria ir embora para a casa dos seus pais, e que esta respondeu ao mesmo que já estava tudo bem, e que queria tentar novamente, sendo que MANOEL entendeu a nem sequer chegou de falar com ROBERTO, bem como LEODÁCIO também não tocou no assunto com ROBERTO; QUE, em seguida MANOEL foi para a casa do Sr. MARCELINO, vizinho da declarante e sogro desta, que ali estava
ROBERTO, GONÇALO, irmão de ROBERTO, LEODACIO; QUE, estavam todos alegras conversando e LEODACIO comprou quatro cervejas e ficaram tomando, mais tarde os irmãos da declarante saíram de moto e foram para o Bairro Pedra 90, e a declarante foi para sua casa, fazer janta; QUE, por volta das 18:00 horas, o seu filho de 04 anos, saiu no portão adentrou correndo dizendo "MÃE, EU ACHO QUE PAPAI, VAI MATAR O TIO DACINHO", em seguida a declarante saiu correndo indo até em frente
a
casa de seu sogro; QUE, quando a declarante chegou, o seu irmão LEODACIO já estava baleado, encostado na cerca enquanto ROBERTO com arma em punho, do outro lado da cerca com arma na mão, BIBIANO, amigo de ROBERTO, também armado, junto com Gonçalo; QUE, quando a declarante se aproximou gritando desesperada, viu quando GONÇALO deu um tiro no seu irmão MANOEL, o qual recebeu um tiro embaixo do queixo, o qual caiu na hora, ao mesmo tempo ROBERTO passou a descarregar o revólver em cima de LEODACIO o qual já havia caído; QUE, em seguida foragiram do local; QUE, MANOEL foi levado para o P.S.M, enquanto a declarante havia vindo correndo nesta delegacia, e quando retornou seu irmão MANOEL já sido levado para o P.S.M, o LEODACIO caído morto ali em frente ao portão da casa de Sr. MARCELINO. QUE, esclarece a declarante que está na casa de seus pais com seus três filhos e se encontra amedrontada, pois ROBERTO prometeu acabar de matar a sua família e diz que não sabe do paradeiro
dos mesmos
, ou seja, ROBERTO, GONÇALO e BIBIANO. QUE, esclarece ainda que só viu ROBERTO e GONÇALO
atirar
em seus irmãos. (...)”. (destacou-se) (ID: 214085241 – pág. 30/31)

Terezinha Santana da Silva (irmã das vítimas): “(...) QUE é irmã da vítima LEODÁCIO SANTANA DA SILVA o qual fora morto a tiros no dia 08.06.97, no Bairro Nova Esperança, crime cometido por ROBERTO CARLOS FERNANDES; Que o indiciado também era casado com a irmã da declarante, a qual chama-se MARIA LÚCIA SANTANA DA SILVA e que após o crime o citado criminoso fugira da cidade, tomando rumo ignorado juntamente com dois comparsas, um dos quais é irmão dele e o outro colega; QUE a declarante e todos vizinhos são sabedores de que o citado indiciado é criminoso muito perigoso, já são cinco homicídios que o mesmo pratica, além de ser viciado em drogas; que a declarante está temendo sua vida, tendo em vista o citado elemento, ter lhe jurado certa vez que se lhe pegasse iria lhe matar, tendo em vista terem brigado ou seja o citado elemento lhe espancou, ou seja tentou lhe espancar e estupra-la; QUE também o citado elemento disse que se um dia se separasse da irmã da declarante, iria matá-la, sendo assim a declarante se sente ameaçada, bem como sua irmã, tendo em vista o mesmo está foragido e há cerca de quinze dias atrás no Bairro Pedra 90, onde a declarante sabe que o mesmo reside. (...)”. (ID: 214085241 – pág. 40/41)

Ressalte-se, contudo, que tais declarações, tomadas sob a égide do inquérito policial, possuem valor probatório limitado, especialmente quando desacompanhadas de confirmação em juízo, conforme pacificado pela jurisprudência dos tribunais superiores. Assim, embora as peças inquisitoriais
possam orientar a formação da
opinio
delicti
e servir de reforço argumentativo, não são aptas, por si sós, a embasar juízo condenatório, mormente quando dissociadas de elementos de prova colhidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

De outro lado
, ressalto o testemunho prestado em juízo pela vítima sobrevivente,
Manoel Luiz Santana da Silva
, o qual declarou de forma enfática que foi o corréu Roberto Carlos quem efetuou os disparos contra seu irmão
Leodácio
. Em suas declarações durante a audiência, Manoel narrou que
“o acusado Roberto desferiu um soco em
Leodácio
, tomou-lhe o revólver e efetuou disparos contra seu irmão”.
Acrescentou ainda que, após os tiros dirigidos a
Leodácio
, ficou indignado, momento em que Gonçalo lhe disse que ele estava
“falando demais”
e, em seguida, atirou contra o declarante.

Esse relato é corroborado pelo próprio interrogatório do corréu
Roberto Carlos
, que confessou ter
“descarregado seu revólver calibre 22, Magnum, seis tiros contra os irmãos
Leodácio
e Manoel”
, afirmando que
“esclarece que quem atirou em Manoel fora seu irmão Gonçalo Teodoro Fernandes”.

Durante a sessão do júri,
Maria Lúcia Santana da Silva
, irmã das vítimas
Leodácio
e Manoel e companheira do acusado Roberto Carlos, relatou que, no dia dos fatos, permaneceu em sua residência cuidando dos filhos pequenos, enquanto Roberto, Gonçalo e outras pessoas estavam na casa do sogro, próximo à sua, ingerindo bebidas e conversando. Informou que ouviu os disparos e, ao chegar ao local, encontrou seus irmãos já caídos no chão:
Leodácio
, sem vida, e Manoel, gravemente ferido, com intenso sangramento. Disse que,
no momento em que
chegou, havia confusão no ambiente e que os acusados, Roberto e Gonçalo, demonstravam agitação e fugiram do local logo em seguida.
Afirmou não ter presenciado diretamente os disparos
nem visualizado quem portava armas, mas reconheceu que tanto Roberto quanto Gonçalo costumavam possuir armas de fogo, utilizadas para caça.

Maria Lúcia confirmou que um dos irmãos compareceu à sua casa naquele dia para verificar se ela estava bem, após saber que havia sido
agredida por Roberto, mas que, por medo, disse a ele que estava tudo resolvido. Declarou ainda que não soube dizer a motivação exata do crime, tampouco se recordava de conversas posteriores com o sogro ou com os acusados sobre os acontecimentos.
Reconheceu que escutou os disparos, mas alegou confusão mental ao tentar lembrar detalhes, afirmando ter sofrido um “branco” em relação a quem exatamente efetuou os tiros.
Por fim, confirmou que seus irmãos não estavam armados e que não presenciou qualquer discussão prévia no momento anterior aos disparos.

Por sua vez,
Eva Machado Gonçalves
, esposa da vítima
Leodácio
, declarou em plenário que seu marido saiu de casa após ser informado por sua irmã de que Roberto Carlos estaria agredindo a esposa, Maria Lúcia. Disse que permaneceu em casa e, após ouvir sobre o ocorrido, foi informada da morte de seu esposo. Afirmou que soube, por Maria Lúcia, que a filha desta teria presenciado a cena e relatado que “o papai estava matando o titio”. Eva declarou que,
conforme lhe fora repassado
, tanto
Roberto quanto Gonçalo teriam efetuado disparos contra as vítimas, sendo que Manoel, o irmão sobrevivente, lhe disse posteriormente que Roberto foi o autor dos tiros que o atingiram
, mas também teria mencionado a participação de Gonçalo. Acrescentou que teve acesso a laudo com registros de projéteis dos calibres .38 e .22, os quais corroborariam a tese de que ambos os acusados estavam armados.

No plenário do júri, o corréu
Roberto Carlos
relatou que foi abordado com hostilidade por
Manoel e
Leodácio
, os quais teriam afirmado que estavam ali para matá-lo. Disse que tentou apaziguar a situação, pedindo para que fossem embora, pois sua mãe estava doente e não queria envolvê-la em confusão. Segundo sua versão,
Leodácio
teria mostrado uma arma ao seu filho, o que o levou a desferir um soco em
Leodácio
, que desmaiou. Ao tentar desarmá-lo, afirmou ter sido alvejado por
Manoel
, que portava uma garrucha. Roberto declarou que tentou convencer Manoel a cessar a agressão, mostrando que não desejava feri-lo, e chegou a abaixar sua arma, informando que se retiraria do local.

Contudo, Manoel teria continuado a persegui-lo, ainda armado, até que ambos chegaram ao portão da casa do pai de Roberto, momento
em que
Leodácio
já havia retomado a consciência
e se aproximou. Afirmou que Manoel manteve a arma apontada contra si e chegou a ameaçá-lo. Foi então que o pai de Roberto interveio pedindo o fim da confusão, sendo insultado por Manoel. Nesse momento, segundo Roberto,
seu irmão Gonçalo
teria saído da casa e, após uma breve troca de palavras, iniciou-se um tiroteio generalizado.

Do mesmo modo, durante a sessão plenária do Tribunal do Júri,
Gonçalo
admitiu ter efetuado disparos com arma de fogo contra Manoel Luiz
, reconhecendo sua participação na prática de
tentativa de homicídio qualificado
. Contudo,
negou ter sido o autor dos tiros que vitimaram fatalmente
Leodácio
Santana
, atribuindo a autoria do
homicídio consumado
a seu irmão
Roberto
e a seu primo. Relatou que, antes do ocorrido, houve uma discussão entre os envolvidos, motivada por desentendimentos relacionados à agressão de Roberto contra a irmã das vítimas. Acrescentou que, no momento dos fatos, ele próprio estava armado com um revólver calibre
.32
, enquanto Roberto e Bibiano portavam, respectivamente, armas de calibre
.22
e
.38
.

Nota-se que os indícios existentes repousam tão somente no fato de o apelante estar presente no local dos acontecimentos e manter vínculo de parentesco com o corréu Roberto Carlos, não havendo, contudo, qualquer elemento probatório concreto, colhido sob o crivo do contraditório, que demonstre de forma clara, segura e individualizada sua efetiva participação na execução dos disparos que resultaram na morte de
Leodácio
.

No que se refere ao primeiro indício, o fato de o apelante estar armado no momento dos acontecimentos e ter sido visto nas proximidades do local do crime, ao lado dos demais envolvidos, não permite inferir, de forma segura e inequívoca, que tenha ele efetuado os disparos que culminaram na morte de
Leodácio
, sobretudo diante da ausência de testemunha ocular que o aponte como autor do delito. A presença no cenário dos fatos, desacompanhada de prova objetiva da prática delituosa, não autoriza a responsabilização penal, mormente em contexto de confusão, movimentação intensa e com múltiplos indivíduos armados.

O segundo indício diz respeito a informações oriundas de relatos indiretos – ou seja, declarações baseadas no “ouvir dizer”, que ingressaram
no processo desprovidas da força probatória que se exige para sustentar uma condenação. Tais testemunhos indiretos, por não terem sido extraídos da percepção direta dos fatos, carecem de confiabilidade e não se sujeitam ao crivo do contraditório, elemento essencial à formação da prova judicial válida, conforme impõe o devido processo legal. Assim, trata-se de elementos frágeis, insuscetíveis de fundamentar um juízo condenatório em matéria penal.

Além disso, as outras testemunhas inquiridas em juízo não estavam presentes no instante dos disparos, restringindo-se a relatar versões oriundas ouvi dizer, o que não configura elemento probatório consistente capaz de fundamentar uma condenação por delito doloso contra a vida.

Ainda que os jurados não devam fundamentar sua decisão, o art. 155, do CPP, encontra aplicabilidade quando fique demonstrado de forma cabal que não houve prova judicializada acerca de qualquer circunstância essencial do crime. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVAS INDIRETAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, absolvendo o agravante. A parte agravante sustenta que o Tribunal do Júri é soberano para decidir sobre crimes dolosos contra a vida e que a anulação de seus julgamentos é medida excepcional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia e a condenação podem se basear exclusivamente em elementos informativos do inquérito e depoimentos indiretos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a pronúncia ou condenação baseada exclusivamente em elementos do inquérito e testemunhos indiretos, em conformidade com o art. 155 do CPP. 4. A ausência de provas judicializadas e suficientes invalida a condenação original e inviabiliza novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por falta de suporte probatório mínimo. 5. A exigência de robustez probatória é indispensável para assegurar a justiça e a segurança jurídica, especialmente em crimes graves como homicídio. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia e a condenação não podem se basear exclusivamente em elementos do inquérito e depoimentos indiretos. 2.
A ausência de provas judicializadas e suficientes invalida a condenação e inviabiliza novo julgamento pelo Tribunal do Júri
." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 621. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.348.254/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22.08.2023; STJ,
AgRg
no HC 866.834/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.08.2024.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.747.152/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Destacamos

A contrariedade da decisão dos jurados com as provas resta manifesta quando a imputação seria de que o apelante teria efetuado os disparos que culminaram na morte de
Leodácio
Santana da Silva, sem que exista nos autos qualquer elemento de prova direto, objetivo e judicializado que comprove tal conduta. Ao contrário, as provas produzidas sob o crivo do contraditório convergem no sentido de que a autoria do homicídio consumado recai exclusivamente sobre o corréu Roberto Carlos, conforme reconhecido, inclusive,
pela vítima sobrevivente
e pelo próprio corréu em sede de interrogatório.

Por estes motivos, considerando-se que não há qualquer prova que sustente a versão acolhida pelos jurados, entendo por inafastável a aplicação do art. 593, § 3o, do CPP, devendo o apelante ser submetido a novo julgamento.

Quanto ao crime de homicídio tentado (vítima Manoel), embora existam elementos probatórios mais consistentes, inclusive a confissão do próprio apelante em plenário, considerando que os crimes foram cometidos em concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do CP), como reconhecido pela juíza sentenciante, e diante da interdependência das provas, impõe-se a anulação integral do julgamento.

Diante do acolhimento da tese principal, resta prejudicada a análise dos pedidos subsidiários relativos à dosimetria da pena.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso defensivo para, com fundamento no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal,
anular o julgamento
realizado pelo Tribunal do Júri e determinar que o apelante
Gonçalo Teodoro Fernandes
seja
submetido a novo julgamento
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025